Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704140-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES SERAFIM D E S P A C H O Considerando a determinação de rejulgamento, intimem-se as partes para se manifestarem e requererem o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 17:15:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador